Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703527-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR AUTO LOCADORA EIRELI - ME AGRAVADO: ELIZABETH AFFONSO LOPES, RUTH EIRAS AFFONSO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MR AUTO LOCADORA LTDA ME em face de decisão proferida nos autos da execução, Processo no 0026589-16.2007.8.07.0001, em trâmite na Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ e indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS. Em suas razões recursais, a agravante informa terem sido realizadas diversas diligências para a localização de bens para penhora; porém, restaram infrutíferas. Diz ser necessária a medida pleiteada, para que se possa identificar a fonte de renda das executadas, o que não pode ser obtido por meio das informações fornecidas pela Receita Federal. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 14273147). Brevemente relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Trata-se, pois, do poder de coação do Magistrado, que deve impor às partes e aos terceiros o respeito às suas ordens e decisões, devendo atuar de forma a cooperar para com a localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, é evidente que as medidas coercitivas determinadas pelo Magistrado devem atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em violação a direitos e garantias fundamentais. A medida pleiteada pela agravante não é razoável, diante das diversas diligências já realizadas nos autos para a localização de bens, mostrando-se, nesta análise prefacial, incabível a atuação do Magistrado de origem no sentido de investigar a fonte de renda das agravadas, mormente se consta dos autos que elas sequer declararam o imposto de renda nos últimos anos e que as pesquisas ao sistema BACENJUD também restou infrutífero. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator